Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712493-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ANTÔNIO MARRA DA MOTTA RECORRIDOS: VALDIR PEREIRA DE VASCONCELOS, GRAZIELLI ANDRADE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL GARANTIDO POR FIANÇA. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA CONTRATUAL EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MORA EX RE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE. 1. Em se tratando de obrigação locatícia, é assente o entendimento de que, até que ocorra a devolução do imóvel, o locatário e o fiador respondem pelo inadimplemento dos encargos, consoante os artigos 23, 37 e 39 da Lei no 8.245/1991. 2. Uma vez pactuada a responsabilidade solidária do fiador, inclusive com expressa renúncia ao benefício de ordem, deve esse responder, solidariamente, pelos débitos advindos do inadimplemento do locatário no contrato de locação. Precedentes. 3. O artigo 397 do Código Civil determina que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 3.1. Em se tratando de locação de imóvel garantido por fiança, inexiste previsão normativa, e tampouco contratual, que imponha a obrigação de prévia notificação do fiador para sua constituição em mora, porquanto a mora ex re (dívida positiva e líquida com vencimento certo) independe de qualquer ato do credor. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1. 022, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, caput, e § 11, do CPC, ao argumento de que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido majorados em grau recursal, porquanto entende que esses, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, ainda que não tenha sido objeto em recurso de apelação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, caput, e § 11, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais” (AgInt no AREsp n. 2.506.520/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027